Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos,
Com fundamento no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maycon Douglas Marques de Almeida qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id 54430978)
Consta que o paciente foi preso em 11 de abril de 2020, por supostamente ter cometido delito descrito no artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal.
Relata a denúncia foi recebida em 24 de abril de 2020 e apresentou resposta à acusação em 09 de junho de 2020, pois estava aguardando a apresentação documentos essenciais a serem juntados, eis que na audiência de instrução surgiu informação nova que fragilizou enormemente a demonstração de indícios de autoria necessários a continuar com a ação penal em desfavor do paciente.
Narra que em 30 de julho de 2020 foram juntados aos autos o relatório e mapeamento do deslocamento percorrido pelo paciente, que estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.
Sustenta, que toda a dúvida quanto a autoria delitiva que pesa contra o paciente seria solucionada com a apresentação do relatório do equipamento eletrônico, pois o mesmo nunca esteve no local dos fatos, sendo ele inocente.
Aduz ainda que existem “vários motivos que me levam a acreditar na sua inocência. Uma, porque ele se quer conhecia a vítima e não teve qualquer tipo de contato com ela naquele dia. Duas, o relatório aponta que durante toda a madrugada MAYCON permaneceu na casa de sua amiga e só saiu de lá quando retornou pra casa, a poucos metros de onde estava.
Três, a vítima foi encontrada em bairro diverso daquele que MAYCON permaneceu.
Quatro, se MAYCON realmente tivesse a incumbência de tirar a vida da vítima conforme aponta a denúncia, de certo, que não escolheria aquela madrugada, que já havia ingerido bebida alcoólica e estava acompanhado de uma ficante. (...)” (sic)
Desse modo, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor.
RELATO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maycon Douglas Marques de Almeida, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)
Ademais, observa-se que em depoimento da fase de inquérito, o paciente confessou o delito a ele imputado, consignando que: (Id 54430982)
“ QUE o interrogado foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE o interrogado afirma que não conhecia a vítima; QUE na noite de ontem 10/04 o interrogado afirma que estava em frente sua casa quando a vítima parou sua motocicleta em frente sua casa, desceu sem retirar o capacete e foi em sua direção com uma faca na mão dizendo que iria mata-lo; QUE o interrogado afirma que já estava com uma faca, pois tem inimigos na rua e usava essa faca para sua proteção; QUE afirma que recuou um pouco para poder pegar a faca e quando já estava com ela nas mãos foi para cima da vítima, sendo que ela passou a recuar também, momento em que acertou algumas facadas, não sabendo informar a quantidade, sendo estas na altura do pescoço e costas; QUE o interrogado afirma que a vítima subiu na motocicleta com a faca cravada nas costas não sabendo informar qual rumo a vítima seguiu, sendo que após cometer o crime entrou em sua casa e foi dormir; QUE o interrogado afirma que não tinha atenção de matar a vítima que foi apenas se defender; (...)” (sic)
Consigna-se ainda que as alegações serão devidamente apuradas nos autos da ação penal, uma vez que o presente recurso não se presta a tal exame.
Assim, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual indefiro a liminar pleiteada.
Colham-se as imprescindíveis informações necessárias para a análise das teses levantadas, bem como apresentar quaisquer considerações de caráter jurídico indispensáveis para a compreensão do tema, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.